Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700321-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: SILAS ALMEIDA PONCE, SILAS ALMEIDA PONCE 64568024153 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, na qual o recorrente se volta contra decisão negou enviar o nome do recorrido para negativação. No caso, não há pedido de gratuidade de justiça, de forma que as custas e o preparo devem ser recolhidos para admissão do agravo de instrumento. Assim, intime-se o recorrente a recolher as custas e o preparo, em 48 horas, sob pena de deserção, e eventualmente seu recurso não ser conhecido. Brasília, 25 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator